Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751588-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO PORTELLA FONTANA, LUCIANO GUEDES DE FREITAS EMBARGADO: LUCIANO GUEDES DE FREITAS, MARCELO PORTELLA FONTANA DESPACHO Tendo em vista que, na petição inicial, houve pedido de gratuidade de justiça, não obstante não repetido nas razões recursais, manifeste-se a parte contrária sobre o pedido formulado e documentação pertinente, uma vez que a situação de hipossuficiência econômica pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que antes do trânsito em julgado. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora